Tribunal: TJMT
Processo: 1002919-67.2022.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002919-67.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[FAUSTINO CORREA DE MORAES - CPF: 209.574.241-91 (APELANTE), ELISVALDO MENDES RAMOS - CPF: 698.820.371-00 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA - ME - CNPJ: 07.957.255/0002-77 (TERCEIRO INTERESSADO), FAUSTINO CORREA DE MORAES - CPF: 209.574.241-91 (APELADO), ELISVALDO MENDES RAMOS - CPF: 698.820.371-00 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AOS RECURSOS.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATO INEXISTENTE. ASSINATURA FALSIFICADA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que reconheceu a inexistência de relação jurídica entre o autor e o banco demandado, relativa à contratação de cartão de crédito consignado (RMC), determinando a abstenção de novos descontos, a restituição simples dos valores indevidamente descontados e o pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em:

(i) saber se houve contratação válida do cartão consignado entre o autor e a instituição financeira;

(ii) definir se os descontos realizados sobre o benefício previdenciário possuem amparo legal ou contratual;

(iii) estabelecer se houve dano moral indenizável e se o valor fixado é proporcional;

(iv) verificar se a repetição do indébito deve se dar na forma simples ou em dobro.

III. Razões de decidir

3. A perícia grafotécnica concluiu que a assinatura constante no suposto contrato não se originou do punho do autor, configurando falsificação por imitação servil.

4. Conforme o Tema 1061 do STJ, cabe ao banco o ônus da prova da autenticidade da assinatura, o que não foi cumprido.

5. Os descontos mensais no benefício previdenciário foram demonstrados documentalmente e não decorreram de contratação válida, sendo indevidos.

6. A responsabilidade objetiva da instituição financeira decorre de fortuito interno, nos termos da Súmula 479/STJ, impondo o dever de reparar os danos causados por fraude em sua esfera de atuação.

7. O desconto de verba de natureza alimentar por período prolongado caracteriza violação aos direitos da personalidade e gera o dever de indenizar, sendo o valor arbitrado compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

8. A restituição dos valores deve ser feita na forma simples, pois a má-fé da instituição financeira não restou demonstrada, aplicando-se a modulação de efeitos fixada no EAREsp 676.608/RS quanto à repetição em dobro.

IV. Dispositivo e tese

9. Recursos de apelação desprovidos.

Tese de julgamento:

“1. A falsificação da assinatura afasta a existência de relação jurídica válida e torna ilegítimos os descontos realizados em benefício previdenciário.

2. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de fraude interna, nos termos da Súmula 479/STJ.

3. A restituição dos valores descontados indevidamente deve ocorrer na forma simples, na ausência de prova de má-fé.

4. Os descontos indevidos sobre verba de natureza alimentar ensejam dano moral presumido, cuja fixação deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recursos de APELAÇÃO CÍVEL interpostos por FAUSTINO CORREA DE MORAES e pelo BANCO BMG S.A., contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível da comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da ação “Indenizatória decorrente de Danos Materiais e Morais c/c Pedido de Antecipação de Tutela” (Proc. nº 1002919-67.2022.8.11.0041), ajuizada pelo primeiro apelante em face do segundo, julgou procedentes os pedidos iniciais, para declarar inexistente a relação jurídica contratual relativa a cartão de crédito consignado, determinar a restituição simples dos valores descontados e condenar o banco ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais.

A r. sentença também condenou o banco ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (ID nº 340138410).

Em suas razões recursais (ID nº 340138411), o autor/apelante postula a majoração do valor da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Por sua vez, o Banco BMG S.A. também interpôs apelação, sustentando que o contrato foi regularmente firmado, com efetivo depósito dos valores na conta do autor, não havendo que se falar em fraude ou falha na prestação do serviço.

Aduz, ainda, que a reserva de margem consignável (RMC) não representa desconto indevido, mas mera medida preparatória para a utilização do cartão, a qual decorreu da adesão consciente do consumidor.

Afirma que não houve violação ao dever de informação, porquanto as cláusulas contratuais eram claras quanto às condições do cartão consignado, taxa de juros, valor mínimo da fatura e reserva de margem.

Por fim, sustenta a inexistência de dano moral, alegando ausência de negativação ou de ofensa aos direitos da personalidade, e argumenta que o valor fixado é excessivo e carece de base fática concreta.

Postula, portanto, o provimento do recurso, para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes ou, subsidiariamente, que o quantum indenizatório seja reduzido (ID nº 340138413).

Ambas as partes apresentaram contrarrazões, rebatendo os argumentos recursais e pugnando pelo desprovimento dos apelos (ID nº 340138416 e 340138419).

Os recursos são tempestivos e estão aptos à apreciação.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O autor ajuizou a presente demanda alegando jamais ter celebrado contrato de cartão de crédito consignado (RMC) com a instituição financeira ré. Narra que, embora nunca tenha contratado o BMG Card, passou a identificar em seu benefício previdenciário descontos mensais decorrentes de RMC, os quais teriam sido iniciados sem qualquer documento contratual, sem recebimento do cartão físico ou depósito de valores em sua conta. Alega que a contratação se deu mediante fraude, pois não reconhece a assinatura constante do suposto instrumento contratual.

Sustenta que tentou solucionar a questão administrativamente, sem sucesso, motivo pelo qual ajuizou a ação requerendo: (i) declaração de inexistência de débito, (ii) restituição dos valores descontados, (iii) indenização por danos morais e (iv) honorários advocatícios (ID nº 340137866).

Em contestação, o Banco BMG S.A. sustentou a legalidade do negócio jurídico, juntando aos autos cópia do Termo de Adesão ao Cartão de Crédito nº ADE 64813757, emitido em 11/08/2020, acompanhado dos documentos pessoais do autor (ID nº 340137894).

Diante da impugnação da assinatura, foi determinada a realização de perícia grafotécnica (ID nº 340138376).

A expert nomeada concluiu que as assinaturas analisadas não se originaram do punho escritor de Faustino Correa de Moraes, sendo, portanto, inautênticas, classificadas como falsificações por imitação servil (ID nº 340138404 – pág. 1/37).

Concluída a instrução probatória, o MM. Juiz, julgou procedentes os pedidos iniciais, para declarar a inexistência de relação jurídica relativa à contratação de cartão de crédito com RMC; determinar a abstenção de novos descontos no benefício previdenciário; condenar o banco à restituição simples dos valores indevidamente descontados; fixar indenização por danos morais em R$ 5.000,00; e honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

Ambas as partes insurgem-se contra a sentença.

A controvérsia central reside na existência ou não de relação jurídica válida, referente à contratação de cartão consignado com RMC, com descontos mensais no benefício previdenciário do autor.

Conforme estabelecido no Tema 1061 do STJ, “na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)”.

No caso em análise, o banco réu não se desincumbiu desse ônus, limitando-se a manifestar discordância com o laudo pericial sem apresentar elementos técnicos capazes de infirmar suas conclusões.

A alegação do banco de que não houve descontos efetivos, mas apenas reserva de margem consignável, não encontra respaldo nos documentos juntados aos autos. Os extratos do benefício previdenciário do autor demonstram inequivocamente a ocorrência de descontos mensais no valor de R$87,85, desde agosto de 2020, totalizando 18 parcelas até o ajuizamento da ação. Tais descontos, realizados sem respaldo contratual válido, caracterizam cobrança indevida e ensejam o dever de restituição.

Nesse sentido, aplica-se a Súmula 479 do STJ, segundo a qual “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

A falsificação da assinatura configura fortuito interno, inserido no risco da atividade, atraindo a responsabilidade objetiva da instituição financeira.

Correta, pois, a sentença ao reconhecer a inexistência da relação jurídica e a ilicitude dos descontos, bem como ao reconhecer o dever de indenizar por danos morais, nos termos da jurisprudência consolidada:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DANO MORAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. CASO FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO. DANO MORAL. SÚMULA N. 7/STJ. 1. A pactuação de contrato bancário decorrente de fraude praticada por terceiro estelionatário, por constituir risco inerente à atividade econômica das instituições financeiras, não afasta a responsabilidade da instituição financeira pelos danos daí advindos. 2. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ na hipótese em que o acolhimento da tese versada no recurso especial reclama a análise dos elementos probatórios produzidos ao longo da demanda. 3. Agravo regimental conhecido para se conhecer do agravo em recurso especial e negar-lhe provimento.

(STJ - AgRg no AREsp: 353681 SP 2013/0174320-1, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 21/08/2014, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/09/2014)

No caso, os danos morais restaram configurados, pois os descontos indevidos incidiram sobre verba de natureza alimentar, por período prolongado (18 meses), comprometendo a subsistência do autor, aposentado, presumivelmente dependente do benefício para sobrevivência.

Quanto ao apelo do autor, que pretende a majoração da indenização para R$ 10.000,00, entendo adequado e proporcional o valor fixado em R$ 5.000,00, pois atende à função compensatória e pedagógica.

O montante observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a extensão do dano, o grau de culpa, a capacidade econômica das partes e parâmetros jurisprudenciais.

Não houve comprovação de consequências excepcionais que justifiquem majoração, como necessidade de contrair empréstimos ou inadimplemento de obrigações básicas.

A título de reforço, transcreve-se ementa de caso análogo:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). ASSINATURA FALSIFICADA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. HONORÁRIOS MAJORADOS. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Ações de apelação interpostas contra sentença proferida em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Danos Morais, proposta por aposentada que impugna descontos mensais em seu benefício previdenciário decorrentes de suposta contratação de cartão de crédito consignado com Reserva de Margem Consignável (RMC), cuja assinatura no contrato foi declarada falsa por perícia grafotécnica. A sentença reconheceu a inexistência da relação jurídica, condenou o banco à restituição em dobro, a danos morais de R$ 3.000,00 e fixou honorários em 10% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se há relação jurídica válida entre as partes quanto à contratação de cartão consignado (RMC); (ii) estabelecer se os valores descontados devem ser devolvidos em dobro ou na forma simples; (iii) determinar o valor adequado da indenização por danos morais e dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A perícia grafotécnica conclui, com elevado grau de divergência (68,18%), que a assinatura aposta no suposto termo de adesão não partiu do punho da autora, demonstrando falsificação e afastando a existência de manifestação de vontade válida.

4. O ônus de comprovar a autenticidade da contratação recai sobre a instituição financeira (CPC, art. 373, II), especialmente diante da negativa da consumidora e da impossibilidade de prova negativa, aplicando-se a distribuição dinâmica do ônus da prova.

5. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de fraude interna em operações bancárias, conforme tese firmada no Tema 466 do STJ (REsp 1.197.929/PR e 1.199.782/PR).

6. A fraude que possibilita descontos indevidos no benefício previdenciário caracteriza falha na prestação do serviço (CDC, art. 14), ensejando reparação por danos materiais e morais.

7. O dano moral é presumido em razão dos descontos indevidos sobre verba de natureza alimentar, especialmente quando a vítima é pessoa idosa, ultrapassando o mero aborrecimento.

8. A restituição dos valores descontados deve ocorrer na forma simples, pois não há prova da má-fé da instituição financeira, a qual não pode ser presumida.

9. A majoração do dano moral para R$ 5.000,00 observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade do dano e a condição econômica das partes.

10. Não se configura litigância de má-fé do banco, pois não há prova de dolo ou intenção de alterar a verdade dos fatos (CPC, art. 80).

11. A majoração dos honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação é adequada diante do trabalho realizado e do resultado obtido (CPC, art. 85, § 2º).

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento:

1. A instituição financeira deve comprovar a regularidade da contratação quando o consumidor nega a relação jurídica e impugna a assinatura constante do contrato.

2. A falsificação da assinatura no instrumento contratual afasta a existência do negócio jurídico e torna inexigíveis os descontos efetuados.

3. Na ausência de prova de má-fé da instituição financeira, a restituição dos valores cobrados indevidamente deve ocorrer na forma simples.

4. O desconto indevido de verba alimentar autoriza a indenização por danos morais, cujo valor deve observar a proporcionalidade e a gravidade do dano.

(N.U 1001402-85.2021.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/12/2025, Publicado no DJE 24/12/2025)

No tocante à repetição do indébito, o STJ, ao julgar o EAREsp 676.608/RS, assentou que a restituição em dobro independe da má-fé, desde que a cobrança viole a boa-fé objetiva, mas modulou os efeitos da decisão, limitando sua aplicação a pagamentos efetuados após 30/03/2021.

Como no presente caso a contratação (falsa) é anterior à referida data, aplica-se a jurisprudência que condiciona a repetição em dobro à comprovação de má-fé, a qual não restou evidenciada. A fraude, embora grave, pode ter sido praticada por terceiros, sem ciência do banco.

Portanto, correta a condenação à restituição simples, com correção monetária desde cada desembolso (Súmula 43/STJ) e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (art. 405 do CC), a apurar-se em fase de cumprimento de sentença.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO
AOS RECURSOS DE APELAÇÃO, mantendo integralmente a sentença por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026